Tribunal: STF
Processo: Rcl 64718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Elienai Vitor Nascimento Laurindo de Oliveira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 67082), que não teria observado as teses firmadas no Tema 784-RG (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX) e no Tema 1.010-RG (RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional contra aresto da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante sob a alegação de que a sua 2ª Turma prestou adequada tutela jurisdicional.



    […]



    Contudo, o Reclamante vem desde a origem argumentando que a 2ª Turma do STJ recusou perfunctória análise de similaridade entre os cargos indicados na exordial sob a alegação de que o Mandado de Segurança seria inadequado para este fim. Vejamos: […]



    Assim, inocorrendo mera análise comparativa entre os cargos indicados na inicial, não há falar sobre adequada prestação jurisdicional, visto que o pleito autoral se fundamenta na preterição arbitrária e imotivada decorrente de nomeação de excessivo quadro comissionado (3.340) para funções similares ao cargo efetivo (Assistente Legislativo) que o Reclamante logrou aprovação, sobretudo quando considerado o ínfimo quantitativo estatutário (71). 



    Ademais, é condição sine qua non a pretendida análise comparativa entre os cargos arrolados na inaugural, ainda que perfunctória, pois só assim será viabilizada a aplicação dos Temas nº 784 e 1.010 deste Pretório Excelso. 



    Ante o exposto, outra saída não há senão o presente reclamo constitucional para que sejam restabelecidos ao Reclamante o direito à impetração de mandado de segurança e consequente aplicação dos Temas Nº 784 e 1.010/STF após a análise comparativa pretendida, conforme foi assegurado no M.S nº 33064 AgR – DF, de Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux.



    […]



    O caso dos autos se enquadra nos Temas 784 e 1.010/STF, haja vista o Recorrente ter sido aprovado fora do número de vagas e requerer a convolação de sua expectativa em direito subjetivo por força de reiteradas, desproporcionais e excessivas nomeações precárias (comissionados), durante certame vigente com vagas, para funções técnicas, burocráticas e operacionais, que prescindem da relação de confiança e que são similares ao cargo efetivo que logrou aprovação (Assistente Legislativo). 



    Assim, a preterição transcende ao interesse subjetivo das partes, alcançando todos os candidatos aprovados em concurso público e se revestindo de relevância jurídica e social.



    Excelências, inexiste jurisprudência pacífica nesta Corte que inviabilize o manejo de mandamus em matéria de preterição arbitrária e consequente análise perfunctória de similaridade entre cargos públicos, sobretudo quando amparado nos Temas nº 784 e 1.010/STF.



    […]



    Assim, torna-se clarividente a negativa de jurisdição por parte dos tribunais inferiores, que se recusaram a realizar a análise comparativa entre os cargos elencados na inicial com amparo nos Temas nº 784 e 1.010 desta Suprema Corte, limitando-se a alegar que o MS é inadequado para este fim e que houve adequada prestação jurisdicional.



    […]



    Considerando a reiterada negativa de aplicação dos Temas nº 784 e 1.010/STF e a possibilidade de comparação e constatação de similaridade via MS, requer-se deste Pretório Excelso a concessão da Ordem (nomeação e posse no cargo de Assistente Legislativo) ou a cassação do acórdão recorrido por teratologia, para que ocorra a análise dos cargos abaixo descritos, de modo a se verificar a natureza burocrática, técnica e operacional e a necessária relação de confiança para o seu desempenho, bem como seja reconhecida a preterição arbitrária e imotivada. Vejamos: […]



    Extrai-se também dos acórdãos de origem que a convolação da expectativa em direito subjetivo dependeria da existência de cargos efetivos vagos, contudo, o caso dos autos se distingue dos demais em razão do modus operandi da Reclamada, que possui quadro comissionado com 3.340 servidores e quadro efetivo com 71 servidores, tornando impossível a existência de cargos efetivos vagos, visto que seu orçamento prioriza comissionados e excepciona efetivos – de modo que a exoneração de comissionados seria condição de existência para cargo efetivo vago.



    Em outras palavras, a situação dos autos afasta a tese que condiciona a convolação da expectativa em direito subjetivo à existência de cargos efetivos vagos pelo simples fato do quadro efetivo ser tratado como exceção e o quadro comissionado ser tratado como regra – de modo que a criação de cargos efetivos vagos demandaria a exoneração/extinção de cargos comissionados.



    […]



    Noutro giro, cita-se a Ação Civil Pública nº 0829593-34.2019.8.23.0010 – TJRR formulada pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho que ainda está em andamento e que visa a aplicação do Tema nº 1.010/STF, sendo irrazoável recusar sua aplicação via mandamus. 



    Assim, a convolação da expectativa em direito subjetivo do Recorrente teria amparo na similaridade e desproporção entre os 08 cargos comissionados e o cargo efetivo de Assistente Legislativo, a prescindível relação de confiança para o desempenho das atribuições e as naturezas burocráticas, técnicas e operacionais.



    […]



    Esta Excelsa Corte possui diversas decisões sobre preterição, sendo plenamente aplicável o entendimento de que, a tese que exige cargo efetivo vago deve ser afastada quando o quadro efetivo do Órgão Público é exceção, de modo que havendo nomeação precária (comissionados), durante certame vigente, para funções típicas de cargo efetivo (burocrática, técnica e operacional), se convolaria a expectativa em direito subjetivo à nomeação, vejamos: […]”



    Requer, ao final:



    “a) O afastamento de quaisquer óbices processuais e o enfrentamento da matéria discutida, haja vista a sua relevância jurídica e social, bem como a reiterada recusa de análise comparativa entre cargos e consequente aplicação dos Temas nº 784 e 1.010/STF; 



    b) O Reclamante seja liminarmente nomeado e empossado no cargo de Assistente Legislativo, haja vista a notória preterição arbitrária e imotivada decorrente da nomeação de excessivo quantitativo comissionado para funções similares ao cargo que logrou aprovação, sobretudo por esbarrar nos Temas nº 784 e 1.010/STF; 



    c) A aplicação do distinguishing, de modo que seja afastada a tese que exige cargos efetivos vagos, em razão do modus operandi da Reclamada – que privilegia comissionados e ignora efetivos, bem como pela nomeação pretendida estar amparada em decisão judicial e não afetar os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal;



    d) O reconhecimento de que o STJ usurpou competência desta Suprema Corte e violou a autoridade de decisões deste e. Tribunal;



    e) O reconhecimento de que há questões constitucionais relevantes a serem solucionadas por esta Corte Suprema e consequente afastamento da Súmula 181/STF; 



    f) O conhecimento e total procedência deste Reclamo Constitucional, confirmando a liminar, para que o Reclamante seja nomeado e empossado no cargo de Assistente Legislativo; 



    g) A condenação da Reclamada em custas e honorários advocatícios por equidade”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A parte reclamante suscitou como parâmetro de controle as teses firmadas no Tema 784-RG (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX) e no Tema 1.010-RG (RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Em relação ao Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



     



    Transcrevo, ainda, a tese de repercussão geral fixada, por esta CORTE, no Tema 1.010-RG:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. 



    O ato impugnado refere-se a acórdão do STJ, que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, mantendo o decidido no Recurso em Mandado de Segurança, que entendeu ausente direito líquido e certo do ora reclamante para sua nomeação no cargo de Assistente Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em razão de ter sido classificado na condição de excedente (eDoc. 5):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA N. 784/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311 RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; b) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou c) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema n. 784/STF).



    4. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    […]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    A propósito, confira-se (fls. 2.363-2.371): 



    De fato, para configurar-se o direito pretendido – nomeação em cargo público –, é necessária a presença de prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não ocorreu na hipótese. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral, entendeu que os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as situações excepcionais em que for demonstrada inequívoca necessidade de provimento dos cargos. 



    Esclareceu ainda que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    [...] 



    Igualmente consolidado o entendimento de que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. 



    São institutos diversos, com fundamentos fático-jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 



    [...] 



    Dos julgados colacionados extrai-se o entendimento de que, embora não classificado dentro do número de vagas, o pleito do insurgente somente poderia ser acolhido se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação, a existência de cargo efetivo vago e a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo. 



    No caso, não foram preenchidos esses requisitos, pois não ficou comprovada, de forma cabal, a existência de cargos efetivos vagos nem que as funções exercidas pelos servidores comissionados são as mesmas do cargo para o qual o impetrante obteve aprovação. 



    Ressalto que a demonstração de similaridade entre os cargos comissionados e o cargo objeto do mandamus é de responsabilidade do insurgente, que deve trazer aos autos todos os elementos probatórios, sem deixar qualquer margem de dúvida, o que não ocorreu na hipótese em apreço. 



    Destaco, ainda, conforme já consignado, que essa comprovação deve ocorrer de forma cabal, uma vez que não se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. 



    Ademais, ao contrário do que alega o agravante, a preterição referida pelo entendimento sedimentado tanto no STF quanto no STJ requer a existência de cargo efetivo vago sendo ocupado precariamente por comissionados. Assim, não basta a existência de servidores nomeados em cargos comissionados, mas há também a exigência de que esses servidores estejam ocupando cargos vagos, conforme a própria jurisprudência colacionada nas razões do presente agravo. 



    Outrossim, a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, no prazo de validade do concurso público, a administração pública possui discricionariedade para realizar as nomeações em atenção à conveniência e oportunidade. 



    [...] 



    Cumpre, ainda, destacar que não há controvérsia a respeito da jurisprudência desta Corte, mas apenas quanto à comprovação dos fatos que levariam à aplicação desse entendimento. 



    Desse modo, inexistindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, não há falar em ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da recorrente. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Ademais, o STF, ao julgar o RE n. 837.311-RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou as seguintes teses (Tema n. 784/STF):



    […]



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, não havendo que falar em direito subjetivo da parte recorrente à nomeação em cargo público. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 



    “Tema 784



    Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 



    Do mesmo modo, não se constata teratologia no ato judicial no tocante à tese fixada no Tema 1010-RG. Observa-se que a decisão reclamada consignou que “não ficou comprovada, de forma cabal, a existência de cargos efetivos vagos nem que as funções exercidas pelos servidores comissionados são as mesmas do cargo para o qual o impetrante obteve aprovação.”



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente